Tribunal: TJMT
Processo: 1026511-69.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026511-69.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LIVIA CAROLINE DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.699.539-73 (ADVOGADO), JOAO IGOR DOS SANTOS BEZERRA - CPF: 059.159.871-09 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), LIVIA CAROLINE DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.699.539-73 (IMPETRANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JORDANA TAYSSA FERREIRA FRANCA - CPF: 061.913.491-73 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONEL ALEXANDRO DA SILVA - CPF: 130.226.544-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33 DA LEI 11.346/2006 (TRÁFICO DE DROGAS) – ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA EMBASAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR –FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – EXISTÊNCIA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO 06 TJMT – EXECUTIVO DE PENA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO
– PRETENDIDA FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO ART.319 DO CPP – INADMISSIBILIDADE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

In casu
, não se pode dizer que a decisão proferida pelo juízo de primeira instância incidiu em
fundamentação genérica para a decretação da custódia cautelar, tampouco em inocorrência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. Pelo contrário, a decisão combatida explícita a necessidade da segregação cautelar,
visto que se encontra fundada na garantia da ordem pública, efetivamente para impedir que o agente possa praticar novos delitos, face à reprovabilidade da conduta, com objetivo da paz e a tranquilidade no meio social, além
de indícios suficientes de autoria.

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
” (Enunciado Orientativo do TJMT n. 06)

Não procede substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (Art. 282, § 6º, CPP).

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de João Igor dos Santos Bezerra
, qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT.

Extrai-se em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, junto com Jordana Tayssa Ferreira Franca e Leonel Alexandro da Silva, supostamente, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da lei n. 11.343/2006).

Relata, que na audiência de custódia, os outros dois envolvidos receberam alvará de soltura, mediante medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Alega que o juízo manteve o decreto preventivo do beneficiário, sob argumento de necessidade de resguardar a ordem pública, ante a gravidade do delito, e bem como frear o risco de reiteração delitiva.

Sustenta, que a decisão recorre a gravidade abstrata, desconsiderando circunstâncias concretas do flagrante, o que incorre em fundamentação inidônea, conforme dispõe o art. 315, §2º, II do CPP.

Por tais razões, requer seja concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
João Igor dos Santos Bezerra
, ante a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, flagrante constrangimento ilegal sofrido,

determinando a imediata liberdade, consequentemente a expedição do competente alvará de soltura, com aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP; no mérito, pela concessão da ordem em definitivo.

A liminar vindicada foi indeferida em plantão e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
154312666
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
154324174)
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. José Medeiros, lançou parecer nos autos, manifestando-se pelo
conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem,
assim sintetizando: (Id. 155078159)

Sumário:
Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas – A defesa afirma que a decisão que decretou a prisão preventiva é destituída de fundamentação, baseada em argumentos genéricos – Argumenta que não restou demonstrado o periculum libertatis, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares menos onerosas – Improcedência – Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente fundamentada, atendendo aos dispositivos legais – Imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública – Gravidade concreta do delito e risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da segregação – Medidas cautelares diversas insuficientes para manutenção da ordem pública – Constrangimento ilegal não evidenciado.
Pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
João Igor dos Santos Bezerra, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da
5ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT
, aqui apontando como coator.

Busca-se, a revogação da custódia cautelar do beneficiário. Por oportuno, segue a transcrição da decisão do juízo
a quo
que converteu a prisão em flagrante em preventiva,
in verbis
:

“[...]
Vistos.

Trata-se de expediente encaminhado pela digna Autoridade Policial comunicando a lavratura de auto de prisão em flagrante dos indigitados João Igor dos Santos Bezerra, Leonel Alexandro da Silva e Jordana Tayssa Ferreira França, pela prática, em tese, do crime previsto no Art. 33, da Lei 11.343/2006.

[...]

DOS FLAGRADOS LEONEL ALEXANDRO DA SILVA e JORDANA TAYSSA FERREIRA FRANÇA.

Para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário: a) que o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313, do CPP (requisitos de admissibilidade); b) que reste demonstrado o fumus comissi delicti (prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o periculum libertatis, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses previstas na parte inicial do art. 312 do CPP; c) que no caso não seja cabível a substituição da custódia cautelar por outra medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319 do CPP e d) que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas ou insuficientes, conforme previsto no art. 310, II, do CPP.

De mais a mais, recaindo a análise sobre o conjunto probatório, vislumbro, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação da decisão do mérito desta causa, que a liberdade provisória dos flagrados Leonel Alexandro da Silva e Jordana Tayssa Ferreira França constitui medida que se impõe, pois vejamos.

Inicialmente consigno que, após analisar com acuidade os autos,
verifico que a presença do fumus comissi delicti, restou demonstrada nos autos pelo termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência nº 2022.349423 e laudo de constatação preliminar, bem como, pelos termos de declarações dos policiais que realizaram a prisão dos autuados Leonel e Jordana,
os quais narraram com precisão de detalhes a conduta, em tese, perpetrada pelos flagrados, ou seja, que em patrulhamento pelo Bairro Parque Universitário, um denunciante anônimo informou que próximo ao antigo campo de futebol estaria um casal realizando o tráfico de drogas no local, de posse dessas informações esta GU deslocou ao local, sendo localizado o casal na Rua Biguá foi realizado a abordagem e busca pessoal e localizado com a conduzida um pedaço grande de substância análoga a maconha, uma balança, R$ 300,00 reais em espécie, e com o conduzido Leonel foi localizado uma porção de substância análoga a maconha, um cartão de banco, e uma chave de casa,
e ao questionar sobre a droga a conduzida informou que seu marido teria repassado a droga para ela realizar a venda, e informando que seu marido se encontrava no Marechal Rondon, na

Rua 32 também realizando o tráfico de drogas
, ao chegar no endereço repassado pela conduzida foi localizado o conduzido João em frente a residência
, ao proceder a abordagem e busca pessoal foi localizado em posse dele, duas porções de substância análoga a maconha, uma balança, uma corrente dourada e dois relógios na cor dourada, R$ 230,00 reais em espécie, dois celulares quebrados, e uma chave de um veículo.
Obs. vale ressaltar que o conduzido João já tem passagens por roubo, tráfico, porte ilegal e faz uso de tornozeleira eletrônica, porém, entendo que o periculum libertatis, a princípio, não se faz presente em relação aos citados flagrados.

Ademais, infere nos autos que os flagrados Leonel e Jordana foram detidos pela suposta prática do crime descrito no art. 33, da Lei 11.343/2006, que prevê pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e, embora o crime que ora é imputado aos flagrados preencha o requisito de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inc. I, do CPP), por possuir pena máxima superior a quatro anos, é importante notar que a prisão não é o instituto mais adequado ao caso concreto, isso é claro, em relação aos flagrados Leonel e Jordana.

Insta salientar que, em consulta aos sistemas do TJMT, constata-se que os flagrados Leonel e Jordana aparentemente não são reincidentes e nem respondem a nenhuma outra ação penal, portanto, em uma eventual condenação, possivelmente poderá ser fixado regime diferenciado do fechado.

Assim, como se pode constatar, ante os argumentos acima elencados, inexistem, por ora, indícios de que solto os flagrados Leonel e Jordana irão trazer risco a instrução processual.

Portanto, penso que a hipótese de se manter a prisão dos flagrados Leonel e Jordana, em tese, teria embasamento legal somente no inciso I, do supracitado artigo, que estabelece ser possível a segregação nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

Porém, verifica-se que a droga apreendida com os flagrados Leonel e Jordana não é de grande monta, ou seja, 01 (uma) porção e 01 (um) pedaço grande de substância entorpecente, que apresentaram resultado positivo preliminar para “maconha”, conforme termo de apreensão e laudo pericial preliminar mencionados alhures. Nestas condições, penso como razoável o reconhecimento do direito dos flagrados Leonel e Jordana responderem ao feito em liberdade, pois considerando a quantidade da droga, eles poderão ser beneficiados com a redutora do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e talvez com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ora, se após condenados os flagrados Leonel e Jordana talvez não permaneçam no cárcere, não parece razoável mantê-los segregados durante o trâmite do processo.

[...]

Assim, reafirmo que a prisão não é o instituto mais adequado ao caso, pois a prisão antes das alterações advindas com a Lei nº 12.403/11, já era medida de exceção e agora passou a ser a última ratio da última ratio, haja vista a inserção das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). [...]

Posto isso, ao menos neste momento processual, fica afastada a necessidade da prisão preventiva, pois as medidas cautelares previstas no ordenamento processual revelam-se adequadas e suficientes a garantia da instrução do processo e da ordem pública.

Sendo assim, penso que não se fazem presentes os requisitos legais do art. 312 e 313, do CPP, para se manter o encarceramento dos detidos Leonel e Jordana. Ante o exposto, com fundamento no art. 310, inc. III, c/c art. 319, ambos do CPP, CONCEDO aos flagrados LEONEL ALEXANDRO DA SILVA e JORDANA TAYSSA FERREIRA, a LIBERDADE PROVISÓRIA vinculada às seguintes medidas:

I - Comparecimento mensal em Juízo, para informar o seu endereço atualizado e justificar as suas atividades (art. 319, I, CPP); II – Proibição de frequentar bares, boates e lugares congêneres (art. 319, II, CPP); III – Proibição de se ausentar da Comarca, sem comunicação ao Juízo (art. 319, IV, CPP); IV – Recolher-se diariamente à sua residência, das 20:00 às 06:00 horas, bem como, nos dias de folga em período integral, especialmente aos domingos;

Ademais, deverão os flagrados Leonel e Jordana serem alertados de que em caso de descumprimento das condições acima impostas, PODERÁ SER REVOGADA A LIBERDADE ORA CONCEDIDA.

SIRVA EXCEPCIONALMENTE a presente decisão como ALVARÁ DE SOLTURA em favor de LEONEL ALEXANDRO DA SILVA - CPF: 130.226.544-05 e JORDANA TAYSSA FERREIRA FRANÇA – CPF: 061.913.491-73.

DO FLAGRADO JOÃO IGOR DOS SANTOS BEZERRA

Para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário: a) que o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de admissibilidade); b) que reste demonstrado o fumus comissi delicti (prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o periculum libertatis, ou seja, que a custódia dos agentes seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses previstas na parte inicial do art. 312 do CPP; c) que no caso não seja cabível a substituição da custódia cautelar por outra medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319, do CPP e d) que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas ou insuficientes, conforme previsto no art. 310, II, do CPP.

Ademais, é necessário destacar que a decretação da prisão cautelar não afronta os direitos e garantias individuais, desde que devidamente fundamentada, estando aparentemente evidenciada a materialidade delitiva, os indícios de autoria e se fizer presente alguma das hipóteses em que é permitida, previstas na norma processual penal.

É certo que a prisão preventiva é medida de exceção em nosso Estado Democrático de Direito, podendo a mesma ser decretada quando presentes os pressupostos processuais elencados no art. 312, do Código de Processo Penal e ao menos uma das condições de admissibilidade delineadas no artigo 313, da mesma norma.

De mais a mais, recaindo a análise sobre o conjunto probatório, vislumbro, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação da decisão do mérito desta causa, que a segregação cautelar do flagrado João Igor dos Santos Bezerra constitui medida que se impõe.

Prefacialmente é imperioso destacar que, o crime objeto de lucubração nesses autos, é doloso e apenado com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, amoldando-se, portanto, os fatos à hipótese prevista no art. 313, I, do CPP.

Outrossim, também se tem presente o fumus comissi delicti, que restou demonstrada nos autos pelo termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência nº 2022.349423 e laudo de constatação preliminar, bem como, pelos termos de declarações dos policiais que realizaram a prisão do autuado João Igor.

Não bastasse isso, insta destacar que o policial militar Marcio Rezende de Souza, que realizou a prisão dos flagrados João Igor e Jordana, em seu depoimento declarou que em patrulhamento pelo Bairro Parque Universitário, um denunciante anônimo informou que próximo ao antigo campo de futebol estaria um casal realizando o tráfico de drogas no local, de posse dessas informações esta GU deslocou ao local, sendo localizado o casal na Rua Biguá foi realizado a abordagem e busca pessoal e localizado com a conduzida um pedaço grande de substância análoga a maconha, uma balança, R$ 300,00 reais em espécie, e com o conduzido Leonel foi localizado uma porção de substância análoga a maconha, um cartão de banco, e uma chave de casa, e ao questionar sobre a droga a conduzida informou que seu marido teria repassado a droga para ela realizar a venda, e informando que seu marido se encontrava no Marechal Rondon, na Rua 32 também realizando o tráfico de drogas,
ao chegar no endereço repassado pela conduzida foi localizado o conduzido João em frente a residência, ao proceder a abordagem e busca pessoal foi localizado em posse dele, duas porções de substância análoga a maconha, uma balança, uma corrente dourada e dois relógios na cor dourada, R$ 230,00 reais em espécie, dois celulares quebrados, e uma chave de um veículo. Obs. vale ressaltar que o conduzido João já tem passagens por roubo, tráfico, porte ilegal e faz uso de tornozeleira eletrônica.

De outro viés,
o periculum libertatis reside no fato de que com o flagrado João Igor foram apreendidas duas porções de substância que apresentou resultado positivo preliminar para “maconha”, bem como, 01 (uma) balança, 01 (uma) corrente dourada, 02 (dois) relógios na cor dourada, a quantia de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) em espécie e 02 (dois) celulares quebrados, ou seja, o flagrado foi abordado na posse de diversos objetos que, aparentemente, demonstram indícios de traficância, fazendo-se assim, mais que necessária à segregação do autuado João Igor, já que a natureza do crime que ora lhe é imputado, afeta diretamente a ordem pública.

Ademais,
denota-se que o flagrado João Igor é voltado a prática delitiva, conforme registra o relatório da situação processual executória em anexo, onde verifica-se que não se trata de fato isolado na vida do citado autuado, pois o flagrado João Igor é reincidente na prática delitiva (executivo de pena nº 0008192-14.2018.8.11.0064), inclusive o flagrado João Igor estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, portanto, preenche outro requisito de admissibilidade do decreto prisional cautelar, conforme dispõe o art. 313, II, do CPP.

Neste ponto podemos citar o que dispõe o enunciado nº 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

No caso, deve ser destacado que, a princípio, trata-se da prática do comércio de drogas, que estaria sendo realizado em plena via pública e inclusive por um indivíduo que estava cumprindo pena e monitorado através de tornozeleira eletrônica, circunstância concreta que, a meu ver, revela maior audácia e periculosidade do flagrado João Igor, razão pela qual, a segregação deve ocorrer como forma de proteção da ordem pública.

Nesse
passo, cumpre esclarecer que a ordem pública é ofendida quando a conduta do agente João Igor provoca algum impacto na sociedade, lesando valores significativamente importantes.
No caso, nos limites do que é possível ponderar, a ofensa é quase palpável, pois condutas desse jaez, causam enorme perplexidade, posto que fomentam a ocorrência de diversos outros crimes praticados por usuários, na ânsia de adquirirem mais drogas para o seu consumo insaciável.

E o impacto decorre, na hipótese, do fato de que a ação examinada é, por si mesma, capaz de recrudescer o já reinante sentimento de absoluta insegurança resultante de ações como a examinada nos autos.

Assim, por ser necessário salvaguardar a ordem pública, evitando-se, assim, que atos nocivos como estes voltem a se repetir, bem como o escopo de todo processo, que é a busca da verdade real, vislumbro, assim, situação concreta que caracteriza a necessidade do decreto preventivo.

Certo é que a prisão preventiva se trata de medida excepcional, pois se trata de prisão antes do devido processo legal e antes do amplo contraditório. No entanto, é justificada diante das circunstâncias em que ocorreu o fato em tese praticado pelo detido João Igor, bem como, pelos elementos e circunstâncias que se extraem dos autos.

[...]

No caso em exame, como visto, atende às condições necessárias à legitimação da prisão, ou seja, declina-se não só a presença da materialidade dos delitos, dos indícios de autoria, e de motivo listado no art. 312 do Código de Processo Penal, como também ressalta-se, expressamente, quais fatos levariam à caracterização de tal hipótese, qual atitude tomada pelo flagrado João Igor levou a autoridade judiciária a entender necessária a segregação para a aplicação da lei penal.

Em arremate, não vejo a possibilidade de aplicação de outra medida cautelar apta e suficiente para ilidir a decretação da custódia.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:

CONVERTO a prisão em flagrante do flagrado JOÃO IGOR DOS SANTOS BEZERRA
– CPF: 059.159.871-09, em prisão preventiva, com fundamento no artigo 312 e 313, I e II, ambos do Código de Processo Penal, uma vez que por ora entendo que as medidas cautelares previstas no ordenamento processual revelam-se insuficientes para garantia da instrução do processo e da ordem pública. SIRVA EXCEPCIONALMENTE a presente decisão como MANDADO DE PRISÃO em desfavor de JOÃO IGOR DOS SANTOS BEZERRA – CPF: 059.159.871-09. [...]” (Id. 106724439)

Na mesma oportunidade, transcrevo as informações prestadas pela autoridade judiciária. Vejamos:

“[...]
Comunico que o paciente João Igor dos Santos Bezerra foi preso em flagrante delito, em tese, pelo cometimento do crime previsto no Art. 33, da Lei 11.343/2006, na data de 20.12.2022.

Segundo consta dos autos, conforme depoimento do policial militar Marcio Rezende de Souza, que realizou a prisão dos flagrados Leonel e Jordana, bem como, do paciente João Igor, em seu depoimento declarou que em patrulhamento pelo Bairro Parque Universitário, um denunciante anônimo informou que próximo ao antigo campo de futebol estaria um casal realizando o tráfico de drogas no local, de posse dessas informações esta GU deslocou ao local, sendo localizado o casal na Rua Biguá foi realizado a abordagem e busca pessoal e localizado com a conduzida um pedaço grande de substância análoga a maconha, uma balança, R$ 300,00 reais em espécie, e com o conduzido Leonel foi localizado uma porção de substância análoga a maconha, um cartão de banco, e uma chave de casa, e ao questionar sobre a droga a conduzida informou que seu marido teria repassado a droga para ela realizar a venda, e informando que seu marido se encontrava no Marechal Rondon, na Rua 32 também realizando o tráfico de drogas, ao chegar no endereço repassado pela conduzida foi localizado o conduzido João em frente a residência, ao proceder a abordagem e busca pessoal foi localizado em posse dele, duas porções de substância análoga a maconha, uma balança, uma corrente dourada e dois relógios na cor dourada, R$ 230,00 reais em espécie, dois celulares quebrados, e uma chave de um veículo. Obs. vale ressaltar que o conduzido João já tem passagens por roubo, tráfico, porte ilegal e faz uso de tornozeleira eletrônica.

Deste modo, denota-se que com o paciente João Igor foram apreendidas duas porções de substância que apresentou resultado positivo preliminar para “maconha”, bem como, 01 (uma) balança, 01 (uma) corrente dourada, 02 (dois) relógios na cor dourada, a quantia de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) em espécie e 02 (dois) celulares quebrados, ou seja, o paciente foi abordado na posse de diversos objetos que, aparentemente, demonstram indícios de traficância.

Além do mais,
em consulta aos sistemas do TJMT, constatei que o paciente João Igor é voltado a prática delitiva, conforme registra o relatório da situação processual executória constante nos autos, onde verifica-se que não se trata de fato isolado na vida do citado paciente, pois ele é reincidente na prática delitiva (executivo de pena nº 0008192-14.2018.8.11.0064), inclusive o paciente estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, razão pela qual, entendi necessária a estes voltem a se repetir, pois reafirmo que, trata-se da prática, em tese, do comércio de drogas, que estaria sendo realizado em plena via pública e inclusive por um indivíduo que estava cumprindo pena e monitorado através de tornozeleira eletrônica, circunstância concreta que, a meu ver, revela maior audácia e periculosidade do paciente João Igor.

Sendo essas as informações que me cumpria prestar, registro que, sob o meu prisma, não há nenhum constrangimento ilegal provocado por este Juízo, e desde já me coloco à disposição de Vossa Excelência para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários e, ao ensejo, renovo protestos de consideração. [...]” (id. 154324174)

Consta nos autos, que no dia 20 de dezembro de 2022, a Polícia Militar de Rondonópolis/MT, durante patrulhamento urbano no bairro Parque Universitário, naquele município, recebeu informações de que um casal estaria “realizando a mercancia ilícita de entorpecentes próximo ao antigo campo de futebol”.

Desse modo, os agentes de segurança se dirigiram ao local informado e procederam à abordagem dos coacusados, Jordana Tayssa Ferreira e Leonel Alexandro da Silva, localizando em poder deles: “algumas porções de maconha, uma balança de precisão, R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, um cartão bancário e a chave de uma residência”. Além disso, os policiais indagaram os suspeitos sobre a procedência dos entorpecentes, tendo Jordana afirmado que “seu marido teria lhe repassado para vendê-la e que ele estaria na sua residência praticando a mercancia ilícita de drogas”.

Ato contínuo, a guarnição policial se deslocou ao endereço repassado pela coacusada, momento que localizaram o paciente, João Igor dos Santos Bezerra, na frente do imóvel e que, ao procederem a sua busca pessoal, localizaram 2 (duas) porções de maconha, uma balança de precisão, 2 (dois) relógios dourados, R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) em espécie, 2 (dois) celulares quebrados e a chave de um automóvel.

O Magistrado em audiência de custódia, após constatar a materialidade delitiva e a existência de indícios mínimo de autoria, concedeu a liberdade provisória aos coacusados Leonel e Jordana e converteu a prisão em flagrante de João Igor em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da lei 11.343/2006.

Desse modo, o impetrante alega no presente
writ
, que a prisão preventiva do beneficiário é indevida, pois não restou demonstrado o
periculum libertatis
, destacando ainda que o juiz singular fundamentou a decisão de forma genérica.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que não se discute que, para a decretação da prisão preventiva, é necessário que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como que esteja configurado ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo eles:
a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida)
.

Sabe-se ainda que a medida extrema só deve prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção, e, caso subsistam os dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus bonis juris
e o
periculum in mora
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, ausente um, é ela incabível.

Desse modo, evidencia-se na decisão que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em virtude da demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria, considerando a necessidade de assegurar a ordem pública em decorrência a gravidade do delito e risco de reiteração delitiva, sendo o fator para justificar a segregação cautelar.

Ademais, constata-se que o paciente é reincidente na prática de crimes dolosos, no qual
possui o Executivo de Pena n. 0008192- 14.2018.811.0064 [condenado à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão pelo cometimento do crime de roubo majorado] e fazia uso de tornozeleira eletrônica, preenchendo o requisito para segregação cautelar, nos termos do art. 313, II do CPP.

Além disso, o paciente foi preso em flagrante com “
duas porções de substância que apresentou resultado positivo preliminar para “maconha”, bem como, 01 (uma) balança, 01 (uma) corrente dourada, 02 (dois) relógios na cor dourada, a quantia de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) em espécie e 02 (dois) celulares quebrados”.
Assim,
resta demonstrado indício típico de comercialização de entorpecentes, indicando mais uma vez a necessidade de manter a prisão preventiva de modo em assegurar a ordem pública
.

Assim, o Enunciado Orientativo nº 06 do TJMT, traz:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Inclusive, insta consignar, que a situação fática dos coacusados (Jordana e Leonel) diferencia-se ao caso do paciente,
pois aparentemente são primários e nem respondem outra ação penal, assim, em caso de uma eventual condenação, o regime poderá ser fixado diferente do fechado.

Cumpre ressaltar, que não procede substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs
que
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6º).

In casu,
evidencia-se que a aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, não se mostram suficientes.

Nesse sentido:

“[...] Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...].” (STJ, HC nº 401.522/SP). Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ, HC n. 370893/SP). (N.U 1023416-31.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)”

“[...] In casu, não há falar em ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal se a decisão combatida explícita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, nas peculiaridades do caso concreto, as quais evidenciam a periculosidade do agente, revelada pelo modus operandi empregado no fato delituoso imputado, além de indícios suficientes de autoria.

Predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar. “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.” (TJMT, Enunciado Criminal N. 43). Não procede substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes. E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (Art. 282, § 6º, CPP). (N.U 1022441-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)”

“[...] Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente nas circunstâncias da prisão, que demonstram ser o agente pessoa dedicada à narcotraficância, aliado ao fato de o agente responder por ação penal pela prática de delito da mesma natureza, existindo o risco efetivo de reiteração criminosa. As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43). A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. (N.U 1022604-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)

Portanto, não se pode dizer que a decisão proferida pelo juízo de primeira instância incidiu em
fundamentação genérica para a decretação da custódia cautelar, tampouco em inocorrência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. Pelo contrário, a decisão combatida explícita a necessidade da segregação cautelar,
visto que se encontra fundada na garantia da ordem pública, efetivamente para impedir que o agente possa praticar novos delitos, face à reprovabilidade da conduta, com objetivo da paz e a tranquilidade no meio social, além
de indícios suficientes de autoria.

Nesse contexto, conforme os documentos que me são acessíveis, não visualizam nenhuma teratologia ou ilegalidade a ser aqui superada.

Por todo o exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
João Igor dos Santos Bezerra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023